Tribunal: TJDFT
Processo: 0700181-47.2021.8.07.0003
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0700181-47.2021.8.07.0003 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A APELADO: PAULO SERGIO DE SOUZA SANTOS DECISÃO 1. Trata-se de recurso de apelação interposto por Banco do Brasil S.A. contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia (ID de origem 33612767) que, nos autos dos embargos de terceiros n. 0700181-47.2021.8.07.0003 opostos por Paulo Sérgio de Souza Santos, acolheu os embargos de declaração, reformando a decisão de ID 107603944, para julgar procedentes os embargos de terceiros e desconstituir a penhora sobre o imóvel situado à QNN 37, CJ, G, LT 16, Ceilândia/DF, levada a efeito nos autos da execução n. 0712598-03.2019.8.07.0003. Além de ter condenado o embargante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais foram fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizada da causa, com base no art. 85, § 2o, do CPC. Em despacho ao ID 34008846, foi determinada a intimação da parte apelante para que comprovasse o efetivo pagamento do preparo recursal ou efetuasse o pagamento em dobro, sob pena de deserção, nos termos do art. 1.007, § 4°, do CPC (ID 34008846). Na petição de ID 13211108, a recorrente requereu a juntada de guia e comprovante de recolhimento de preparo, no valor de R$20,01 (vinte reais e um centavo), pago em 5/4/2022, na forma simples. É o relato do necessário. Decido. 2. De acordo com o art. 1.007 do CPC, cabe ao recorrente comprovar o recolhimento do devido preparo recursal, quando exigido pela legislação, sob pena de o respectivo recurso ser declarado deserto. Ainda, estabelece o § 4o do referido dispositivo legal que “o recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção”. Com efeito, o preparo constitui requisito objetivo de admissibilidade do recurso e, especificamente em relação ao recurso de apelação, deve ser comprovado no ato de sua interposição, conforme disposição do art. 1.017, § 1o, do CPC. Na hipótese, o recurso de apelação foi interposto em 22/2/2022, não acompanhado do devido preparo (ID 33612771). Assim, em 31/3/2022 foi determinada a intimação da parte apelante para que comprovasse o recolhimento do preparo no prazo da interposição ou, caso contrário, efetuasse o pagamento em dobro, sob pena de deserção, nos termos do art. 1.007, § 4°, do CPC (ID 340088460). No dia 8/4/2022 a parte recorrente apresentou o comprovante de pagamento do preparo, com data de pagamento em 5/4/2022, na quantia de R$20,01 (vinte reais e um centavo) (ID 34283010), ou seja, na forma simples. Nos termos do § 5o do art. 1.007 do CPC “é vedada a complementação se houver insuficiência parcial do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, no recolhimento realizado na forma do § 4o”. No recolhimento em dobro não será cabível a complementação, de forma que se o recorrente nessa oportunidade deixar de recolher o valor na íntegra terá seu recurso inadmitido por deserção. Nesse contexto, tendo em vista que não houve o recolhimento do preparo em dobro, nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC, bem como diante da impossibilidade de complementação do preparo em tal situação, revela-se a deserção do recurso interposto. Por oportuno, colaciona-se precedente que registra o posicionamento desta e. 2a Turma sobre o assunto: AGRAVO INTERNO NO RECURSO DE APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PREPARO. INTIMAÇÃO. RECOLHIMENTO NA FORMA SIMPLES. APELAÇÃO DESERTA. 1. Nos termos do art. 1.007, do CPC, "no ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção". No entanto, no Codex processual vigente, possibilitou-se ao recorrente que não cumprir a disposição contida no caput do supracitado dispositivo legal, por intermédio de sua intimação, na pessoa de seu patrono, realizar o recolhimento em dobro do preparo, sob pena de deserção (art. 1.007, § 4o, do CPC). 2. A apresentação de guia de custas oriunda da Justiça Federal, no momento da interposição do recurso, não pode ser confundida com erro no preenchimento de guia, pois é fato notório que a Justiça Federal não se confunde com a Justiça do Distrito Federal, embora ambas façam parte do Poder Judiciário da União. 3. Se a apelante, apesar de devidamente intimada, traz comprovante de pagamento na forma simples, sem demonstração de justo impedimento (art. 1007, §7o, do CPC), impõe-se a manutenção da decisão que declarou deserto o recurso de apelação. 4. Agravo interno não provido. (Acórdão 1227852, 07059639220188070018, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 29/1/2020, publicado no DJE: 11/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. AGRAVO INTERNO. RECURSO DESACOMPANHADO DE PREPARO. RECOLHIMENTO EM DOBRO. ART. 1.007, §4o, DO CPC. PAGAMENTO REALIZADO NA FORMA SIMPLES. DESERÇÃO. Consoante art. 1.007, §4o, do CPC, o recurso que foi interposto desacompanhado de preparo não será imediatamente inadmitido, devendo ser oportunizado a parte recorrente que apresente o recolhimento devidamente realizado no prazo do recurso, ou, caso o pagamento seja realizado após, que seja demonstrado o pagamento em dobro. No caso dos autos, todavia, não houve pagamento simples no prazo para interposição do recurso e, embora realizado apenas após a concessão de prazo adicional, não foi recolhido em dobro. (Acórdão n.1082718, 07088191120178070003, Relator: CARMELITA BRASIL 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 15/03/2018, Publicado no DJE: 21/03/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A par dessas considerações, conclui-se que o presente recurso deve ser inadmitido. 3. Diante do exposto, com fulcro nos arts. 932, parágrafo único, e 1.007, § 4o, ambos do CPC, não conheço do recurso de apelação. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 18 de abril de 2022. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora